Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-93.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 15%. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS CONDOMINIAIS E TRIBUTOS. IMISSÃO NA POSSE NÃO COMPROVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESDE O DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.002 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA. MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, não se aplicam as normas da Lei 13.786/2018 (Lei do Distrato). Os contratos foram celebrados antes da vigência da referida norma. Precedentes.

2. “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça - STJ).

3. O STJ fixou entendimento no sentido de que é possível a retenção pelo promitente vendedor de até 25% dos valores pagos pelo promitente comprador, ou seja, tal percentual é o limite máximo permitido. Na hipótese, o comprador adimpliu com metade das parcelas devidas. Sequer foi demonstrado que o consumidor usufruiu do bem. Além disso, a própria fornecedora noticiou em sua contestação que já transferiu o bem a terceiros, de sorte que já houve recomposição de seu patrimônio. Portanto, o percentual de retenção fixado pelo juízo em 15% é suficiente para recompor despesas administrativas sofridas pela fornecedora e está em consonância com a orientação e parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Sem comprovação da imissão na posse, não pode o comprador ser obrigado ao pagamento de taxas condominiais ou de imposto sobre a propriedade.

5. A correção monetária tem por objetivo preservar o poder aquisitivo original e garantir a recomposição do montante a ser restituído. Dessa forma, deve incidir desde o desembolso de cada parcela a ser devolvida.

6. A tese firmada no Tema 1.002 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.

7. A oposição de embargos de declaração protelatórios contra a sentença vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil - CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.